Tribunal: TJSP
Processo: 0019053-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0019053-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
CLAUDINEIA FERREIRA DA SILVA GALINDO e Impetrante LARA CRISTILLE
LEIKO DAMNO GALINDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0019053-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13160
2
Habeas Corpus Criminal no 0019053-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Lara Cristille Leiko Dammo Galindo
Paciente: Claudinéia Ferreira da Silva Galindo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 13160
Habeas Corpus. Estelionato. Trancamento de inquérito
policial. Impossibilidade. Investigação iniciada por denúncia
anônima. Procedimento adequado de acordo com a norma
vigente. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Advogada Lara Cristille Leiko Damno Galindo, em favor de CLAUDINÉIA
FERREIRA DA SILVA GALINDO, sob a alegação de que a paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Delegado de Polícia da
Central de Polícia Judiciária da Comarca de Presidente Prudente, nos autos da
ação penal no 1502018-31.2020.8.26.0482.
Aduz a impetrante, em síntese, que a paciente está sendo
investigada e teve instaurado o inquérito policial pela suposta prática do
crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do CP, em razão de
expediente encaminhado pelo D. Promotor de Justiça da Comarca. Assevera
que desde a data de 23/01/2020, por força da Lei no 13964/2019, a ação penal
para o crime previsto no artigo 171, do CP, somente se procede mediante
representação, não podendo a ação ser instaurada por requisição do MP.
Assim, não havendo nos autos representação das supostas vítimas, patente a
violação dos direitos da paciente, devendo ser trancado o inquérito policial.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para o fim de
determinar a suspensão do inquérito policial até o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus, e, ao final, seja concedida a ordem para trancar a ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0019053-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13160
3
A impetração foi dirigida ao MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que, considerando autoridade
coatora o Ministério Público, deu-se por incompetente e determinou a
remessa dos autos a este Tribunal.
A liminar foi indeferida (fls. 97/99) e vieram as informações
necessárias (fls. 105 e seguintes). Por fim, a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 130/132).
É o relatório.
Segundo as informações prestadas pelo Promotor de Justiça
oficiante em Primeiro Grau, o expediente original foi enviado para a
Promotoria de Justiça Criminal de Presidente Prudente, por meio de notícia
anônima, em documento apócrifo, no mês de agosto de 2018, contendo
informes de que a paciente Claudineia Ferreira da Silva Galindo estaria se
intitulando falsamente advogada da área previdenciária, inclusive angariando
clientes com tal conduta, induzindo-os a erro e iludindo tais pessoas.
O denunciante ainda fornecia outros detalhes da suposta
conduta ilícita da paciente, e indicava um rol de supostas vítimas, com nomes
e endereços.
O referido expediente foi distribuído para a 10a. Promotoria de
Justiça Criminal, e assim, em 25 de setembro de 2018, ocorreu sua remessa
para a Dra. Delegada Seccional de Polícia, com a cautela de solicitar a
realização de investigação preliminar, e caso necessário, instauração de
pertinente inquérito policial, visando a apuração dos fatos ali noticiados.
Posteriormente o inquérito policial foi instaurado, e a leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0019053-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13160
4
da Portaria inaugural revela que o fundamento principal para sua instauração
não foi o ofício da Promotoria de Justiça, mas sim outra notícia formalizada
por meio do disque-denúncia, apontando a ocorrência de outra suposta ação
ilícita (fls. 08).
E assim, o ofício do Ministério Público foi encartado nesse
inquérito, e realizadas as diligências investigatórias pela polícia judiciária.
Posteriormente o procedimento inquisitório foi relatado e remetido para a 1a.
Vara Criminal de Presidente Prudente, em 20 de maio de 2020, e o Promotor
de Justiça que atua perante aquele ofício solicitou novas diligências
complementares (fls. 81).
Na sequência foi ajuizado o presente habeas corpus,
inicialmente apontando como autoridade coatora o Dr. Delegado de Polícia
que instaurou o inquérito policial. Posteriormente restou reconhecido que, na
hipótese, tratou-se de procedimento instaurado a pedido do Ministério
Público, e portanto, caberia ao E. Tribunal de Justiça sua análise.
Desta forma, o habeas corpus foi enviado a Superior Instância,
e recepcionado pela 6a. Câmara Criminal dessa E. Corte.
Salientou o Promotor que tomou a iniciativa de solicitar a
apuração dos fatos retratados na notícia anônima, no estrito cumprimento de
sua obrigação funcional, e de conformidade com as normas que estatuem os
deveres institucionais dos membros do Ministério Público.
Asseverou ainda que se limitou, portanto, apenas a determinar
a apuração dos fatos contidos na referida informação anônima por intermédio
da polícia judiciária, e nem sequer citou o nome da paciente como suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0019053-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13160
5
autora de eventuais fatos ilícitos.
Ressaltou que, no curso do inquérito policial instaurado para
elucidar os fatos, a paciente Claudinéia não foi indiciada ou sequer inquirida,
não se observando, s.m.j., qualquer violação a seus direitos, ou gravame a ela
imposto.
Pois bem. Como cediço, o trancamento de investigação e ação
penal é medida de todo excepcional, só podendo ser implementada quando
evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, a falta de indícios de autoria
ou materialidade ou, ainda, a ocorrência de qualquer causa extintiva da
punibilidade, o que não se vislumbra na hipótese.
Com efeito, consta que informações anônimas dirigidas à
Promotoria de Justiça local deram conta que a ora paciente Claudineia,
habitual e indevidamente, intitular-se-ia advogada (especialista em direito
previdenciário), atuando em escritório da Comarca e que, também, apresentar-
se-ia como pastora evangélica e presidente de associação, para induzir (e
manter) as pessoas ao erro, cobraria por serviços inexistentes, enganando
descaradamente pessoas desprovidas de poder aquisitivo, com câncer (e
outras patologias), dizendo que realizaria determinados serviços, que não faz.
As informações indicavam rol de supostas vítimas (com nomes e endereços).
Conforme informado pelo Exmo. Dr. Promotor de Justiça o
expediente ministerial fora remetido à Delegacia para início de investigação
preliminar e, caso necessária, fosse procedida a instauração de inquérito
motivado por denúncia anônima.
O inquérito policial foi instaurado com base na denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0019053-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13160
6
anônima e, atualmente, ainda está na fase de colheita de elementos de
instrução, não havendo nenhuma nulidade a ser declarada.
Como bem ainda anotado pela Procuradoria de Justiça: “a
instauração do inquérito se deu em 27.12.2019 (cf. fl. 116), portanto, em data
anterior à vigência da Lei 13.964/19 (que instituiria a representação como
condição de procedibilidade para a apuração do delito de estelionato), dessa
forma, não remanesce qualquer mácula na atuação do Exmo. Promotor de
Justiça e, tampouco, da d. Autoridade Policial.”
Frise-se, ainda, que outras infrações penais poderão, ou não,
ser apuradas.
Destarte, inexiste qualquer arbitrariedade ou falha capaz de
ensejar o trancamento do inquérito, não se vislumbrando ilegalidade alguma
passível de correção pela via do remédio heroico.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR